Tribunal: TRF3
Processo: 5012178-07.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
548/740)

5012178-07.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. A matéria já foi apreciada pela decisão exequenda, restando consignado que os juros de mora devem incidir tão somente até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV.

2. Considerando que o termo final da incidência dos juros de mora foi fixado no título judicial em execução, em respeito à coisa julgada, não há se falar em diferenças decorrentes da aplicação de juros de mora no período posterior à data da conta de liquidação

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012178-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LAZARA CLARA DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA, ADRIANA CLARO DE OLIVEIRA, NILSON APARECIDO CLARO DE OLIVEIRA, ISABEL APARECIDA DE OLIVEIRA, PAULO CLARO DE OLIVEIRA, ELIAS ROQUE DE OLIVEIRA, ROSENILDE CLARO DE OLIVEIRA, MILTON CLARO DE OLIVEIRA, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA, NEUSA DE FATIMA OLIVEIRA ROSA, ISMAEL ROSA, FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES DE PONTES, IRINEU RIBEIRO DE PONTES, ADELAIDE CONCEICAO DE OLIVEIRA DI NARDO, MARCIO ROGERIO DI NARDO, ALBERTO NICOLAU CLARO DE OLIVEIRA, MARIA JULIA CASSEMIRO DE OLIVEIRA, DAVID DE JESUS CLARO DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA BIAZZON OLIVEIRA, JOVILIANA CRISTINA APARECIDA DE ANDRADES, JOSIANE PATRICIA DE OLIVEIRA, JOCELI PAULA DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: THEREZA PAES DE CAMARGO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012178-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LAZARA CLARA DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA, ADRIANA CLARO DE OLIVEIRA, NILSON APARECIDO CLARO DE OLIVEIRA, ISABEL APARECIDA DE OLIVEIRA, PAULO CLARO DE OLIVEIRA, ELIAS ROQUE DE OLIVEIRA, ROSENILDE CLARO DE OLIVEIRA, MILTON CLARO DE OLIVEIRA, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA, NEUSA DE FATIMA OLIVEIRA ROSA, ISMAEL ROSA, FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES DE PONTES, IRINEU RIBEIRO DE PONTES, ADELAIDE CONCEICAO DE OLIVEIRA DI NARDO, MARCIO ROGERIO DI NARDO, ALBERTO NICOLAU CLARO DE OLIVEIRA, MARIA JULIA CASSEMIRO DE OLIVEIRA, DAVID DE JESUS CLARO DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA BIAZZON OLIVEIRA, JOVILIANA CRISTINA APARECIDA DE ANDRADES, JOSIANE PATRICIA DE OLIVEIRA, JOCELI PAULA DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: THEREZA PAES DE CAMARGO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de execução, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo INSS, mantendo a decisão que determinou a elaboração de cálculos com a incidência de juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do ofício requisitório.

Sustenta, em síntese, que o título judicial que embasou a execução consignou que os juros de mora incidirão até a data da conta de liquidação.

Deferido o efeito suspensivo.

Oferecida contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012178-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LAZARA CLARA DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA, ADRIANA CLARO DE OLIVEIRA, NILSON APARECIDO CLARO DE OLIVEIRA, ISABEL APARECIDA DE OLIVEIRA, PAULO CLARO DE OLIVEIRA, ELIAS ROQUE DE OLIVEIRA, ROSENILDE CLARO DE OLIVEIRA, MILTON CLARO DE OLIVEIRA, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA, NEUSA DE FATIMA OLIVEIRA ROSA, ISMAEL ROSA, FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES DE PONTES, IRINEU RIBEIRO DE PONTES, ADELAIDE CONCEICAO DE OLIVEIRA DI NARDO, MARCIO ROGERIO DI NARDO, ALBERTO NICOLAU CLARO DE OLIVEIRA, MARIA JULIA CASSEMIRO DE OLIVEIRA, DAVID DE JESUS CLARO DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA BIAZZON OLIVEIRA, JOVILIANA CRISTINA APARECIDA DE ANDRADES, JOSIANE PATRICIA DE OLIVEIRA, JOCELI PAULA DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: THEREZA PAES DE CAMARGO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO FREDERICO KLEFENS - SP148366-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com efeito, no que se refere à possibilidade de aplicação dos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a data da inscrição do requisitório no orçamento, verifico a matéria já foi apreciada pela decisão exequenda, restando consignado que os juros de mora devem incidir tão somente até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV.

Assim, considerando que o termo final da incidência dos juros de mora foi fixado no título judicial em execução, em respeito à coisa julgada, não há se falar em diferenças decorrentes da aplicação de juros de mora no período posterior à data da conta de liquidação, razão pela qual também não se aplicam ao caso os efeitos do julgamento do RE 579.431/RS.

A propósito, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.I - O título judicial em execução foi expresso ao determinar a incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório, devendo se manter o critério estabelecido na decisão exequenda, em respeito à coisa julgada.II - Agravo de instrumento interposto pela parte exequente improvido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029259-03.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 25/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/04/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO NA APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. COISA JULGADA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÕES RECURSAIS QUE, ADEMAIS, IMPÕEM REEXAME REFLEXO DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE (SÚMULA 7/STJ). 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se pode, sob pena de ofensa à coisa julgada, alterar os critérios de cálculo de juros e atualização fixados em decisão que não foi objeto de impugnação. Precedentes da Corte Especial. 2. Alegações do recurso especial que, ademais, remetem a discussão ao laudo pericial contábil do processo de conhecimento, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no Ag 1393160/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. A matéria já foi apreciada pela decisão exequenda, restando consignado que os juros de mora devem incidir tão somente até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV.

2. Considerando que o termo final da incidência dos juros de mora foi fixado no título judicial em execução, em respeito à coisa julgada, não há se falar em diferenças decorrentes da aplicação de juros de mora no período posterior à data da conta de liquidação

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.